Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-77.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI TEREZINHA BECCHI - CPF: 017.028.559-61 (APELANTE), KENEDY PACHECO COSTA - CPF: 048.944.291-95 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), IRACI TEREZINHA BECCHI - CPF: 017.028.559-61 (APELADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA – REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS – PERÍCIA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRAVONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorado quantum indenizatório, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, merece ser retificada a sentença, de ofício, para fixar os honorários sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000737-77.2023.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e IRACI TEREZINHA BECCHI

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e IRACI TEREZINHA BECCHI
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência

de Débito cumulada com Reparação de Danos e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial;

declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 816228010; determinou o cancelamento dos descontos e sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 669,40 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), creditada em favor da autora, para não ensejar seu enriquecimento ilícito, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência

a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), e o IPCA, a partir da prolação da sentença.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Inconformada, a autora apelante
(Iraci Terezinha Becchi)
alegou em suas razões que
“ao fixar o valor da indenização devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelos quais além de analisar o grau de culpa, deve o magistrado verificar a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos indivíduos e condições psicológicas das partes” (sic).

Assim, “
requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o valor ínfimo arbitrado em primeira instância ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não é capaz de compensar os danos suportados pela cobrança de débito indevida, nem tampouco ostenta caráter preventivo/punitivo” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização a título de compensação pelos danos morais suportados ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) uma vez que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não é capaz de compensar os danos suportados pela cobrança de débito indevido, nem tampouco ostenta caráter preventivo/punitivo.

Também requer a repetição do indébito em dobro, uma vez que comprovada a fraude na contratação e em decorrência disso o prejuízo material ante os descontos indevidos na aposentadoria, que prejudicaram inclusive o sustento da idosa e, ainda que prescindível, a má-fé do apelado mostra-se presente pelo motivo de realizar tais descontos sem a anuência da consumidora; bem como pugna pela distribuição dos ônus sucumbencial e, em virtude da sucumbência mínima da apelante, requer a condenação do apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios; e ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 266520303).

O requerido apelante
(Banco Bradesco S/A)
sustenta, em preliminar, que o recurso deve ser recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora)

Também aponta em preliminar sobre a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que em nenhum momento a parte adversa acionou o banco réu para buscar o atendimento administrativo de sua pretensão, razão pela qual, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mérito, alega que “
resta demonstrada a regularidade do contrato objeto desta ação, evidenciada através dos seguintes elementos: 1. Contrato regularmente formalizado; 2. Documentos pessoais fornecidos pela parte autora quando da contratação; 3 Depósito do valor objeto do contrato na conta da parte autora, sem que esta tenha procedido com a devolução” (sic).

Afirma que “
os fatos relatados pela parte apelada não condizem com a verdade, restando demonstrado nos autos que o banco jamais praticou qualquer ato ilícito e nem tão pouco causou danos a parte autora, por isso, aduz que, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte desta instituição bancária”(sic).

Sustenta que
“nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica, pois a conduta do réu pauta-se no exercício regular de um direito reconhecido, não havendo que se falar em restituição de valores descontados” (sic)
.

Afiança que “
a indenização a qual o apelante foi condenado a pagar, não é cabível por vários motivos, entre os quais: a) inexiste o alegado dano moral; b) a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade; c) a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa por parte do requerido, o que não ocorreu” (sic).

A par desses argumentos “
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e caso não seja este entendimento, mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização pelos supostos danos morais sofridos e que o valor arbitrado do dano moral, bem como que o termo inicial dos juros de mora e correção sejam a data do arbitramento” (sic)
(Id. 266520306).

O requerido apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida a apelante, bem como, suscitou em preliminar sobre a inépcia da inicial, diante da ausência de apresentação de residência válida,
uma vez que o colacionado ao processo não está em nome da parte autora/apelante, razão pela qual, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. No mérito, rebate os argumentos expostos pela parte autora apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 266520315).

A parte autora apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 266520316)

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id.
266520306
, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.
266701291).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o requerido-apelante pleiteou que o recurso seja recebido no seu efeito suspensivo, em razão da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito almejado.

Em sede de contrarrazões, o requerido apelado
impugnou a justiça gratuita
concedida pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a parte autora possu
i condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Também aponta em preliminar sobre a
falta de interesse de agir
, sob o argumento de que em nenhum momento a parte autora acionou o banco réu para buscar o atendimento administrativo de sua pretensão, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, no presente caso, a autora pleiteia pelo ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da fraude na contratação de empréstimo consignado, sendo que o seu interesse é evidente, diante dos prejuízos suportados por ela enquanto vítima da falha nos serviços bancários oferecidos e controlados pela instituição bancária.

Assim, segundo a teoria da asserção abr
açada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional, razão pela qual, merece ser afastada a preliminar.

Ademais, o requerido apelado, suscita, em contrarrazões, sobre a
preliminar de inépcia
,
diante da ausência de apresentação de residência válida,
uma vez que o colacionado ao processo não está em nome da parte autora/apelante, razão pela qual, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Todavia, em que pese as alegações da requerida/apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois o documento de residência está no nome da filha da parte autora (Id.
266519817), logo, possui vínculo direto com a parte requerente.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
IRACI TEREZINHA BECCH
ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos e pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
alegando em síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado de n. 816228010 que afirma não ter contratado.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo e inexistência dos débitos oriundos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, sustentando a validade do contrato de empréstimo consignado no 816228010 e afirmando que a autora teria assinado o contrato e recebido os valores correspondentes ao crédito.

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais e contestando os argumentos do réu.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu a realização de perícia grafotécnica, por sua vez, o réu permaneceu inerte.

O laudo pericial foi juntado aos autos.

Sobreveio sentença proferida pela magistrada
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial;

declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 816228010; determinou o cancelamento dos descontos e sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 669,40 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), creditada em favor da autora, para não ensejar seu enriquecimento ilícito, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência

a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), e o IPCA, a partir da prolação da sentença.

Inconformados com o édito sentencial, ambos os apelantes insurgem-se, sendo que o
Banco Bradesco
sustenta, em síntese: a) os contratos são lícitos e foram contratados pela parte autora, que teve a ciência da proposta de contratação do empréstimo consignado de n. 816228010; b)inexiste o alegado dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e caso não seja este entendimento, mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização pelos supostos danos morais sofridos e que o valor arbitrado do dano moral, bem como que o termo inicial dos juros de mora e correção sejam a data do arbitramento.

Por sua vez a parte
autora
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) uma vez que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); requer a repetição do indébito em dobro, uma vez que comprovada a fraude na contratação e em decorrência disso o prejuízo material ante os descontos indevidos na aposentadoria.

Também pugna pela distribuição dos ônus sucumbencial e, em virtude da sucumbência mínima da apelante, requer a condenação do apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios; e ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou o instrumento contratual mensurado na inicial e o requerido afirma que a contratação foi legítima, o juízo determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de aferir a veracidade dos fatos.

A esse respeito, eis a conclusão pericial:

“(...) O exame das peças questionadas (documentos contratuais apresentados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.) e dos padrões gráficos de Iraci Terezinha Becchi revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão,
não havendo, portanto, indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas”.

Logo, constata-se a falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança pela instituição bancária, vez que a perícia comprovou que a assinatura apostas no contrato de empréstimo, objeto dessa celeuma, é ilegítimo, proveniente de contratação fraudulenta.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.o 1032344-42.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024”.
(N.U 1014815-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (
N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 816228010; e determinou o cancelamento dos descontos, bem como consignou que sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 669,40 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), creditada em favor da autora, para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
como bem fixado pela magistrada de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme pleiteado pela autora apelante.

A propósito, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso,
cabível a majoração do quantum indenizatório
.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ”.
(N.U 1005879-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Ao final, o banco-recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merece reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença merece ser retificada.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação.

Nesse aspecto, o requerido deve ser condenado ao

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixadas em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, sendo necessária a sua retificação, em razão de ser matéria de ordem pública.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido, mantendo a sentença vergastada, nos demais termos. Em razão da parte autora ter decaído minimamente de seus pedidos, o requerido deve ser condenado ao pagamento da verba
honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025